Tribunal: TJMT
Processo: 1016697-33.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016697-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (EMBARGANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FRANCISCO EGINO MICHELS - CPF: 513.625.540-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IAMARA CRISTINA ERPEN MICHELS - CPF: 949.431.410-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA –

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH E ROMEO KOHLRAUSCH contra o acórdão vinculado ao Id. n. 154087190, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo inalterada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 0001129-53.2015.8.11.0092 - Cód. 35960), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, porque, segundo a magistrada,
“a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual afigura-se descabida a via eleita”,
e, além disso, inexiste interesse público que legitime a sua cognoscibilidade (cf. Id. nº 140219183).

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão, eis que deixou de sanar erro material no cálculo do montante exequendo; reinsiste em que a matéria é
“insuscetível de preclusão consumativa, até porque o direito repudia o enriquecimento sem causa cabendo ao credor nada além do que lhe é devido e só o que lhe é devido, não mais, de modo que irrelevante, data maxima venia, se o erro no Cálculo foi deduzido por simples petição, por Exceção de Pré-Executividade ou se por petição nenhuma de vez que o próprio magistrado, de ofício, pode mandar corrigir o erro material o qual salta aos olhos no processo”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 154287176).

Transcorreu o prazo sem que o embargado apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 156355680).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, estas que, em sendo figuras jurídicas, não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que simplesmente falar na presença de omissão, contradição e/ou obscuridade sem entregar fundamento jurídico consistente de que a hipótese aventada realmente é passível de correção via embargos de declaração.

No caso, a exceção de pré-executividade oposta pelos embargantes fora rejeitada pela decisão contra a qual o recurso de agravo de instrumento foi interposto, porque, segundo a MMª Juíza,
“a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual afigura-se descabida a via eleita”
(cf. Id. nº 140219183).

Os embargantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, alegando que
o exequente deveria ter apresentado, no ato do ajuizamento da ação, documentos e extratos que comprovassem “
a evolução da obrigação, sobretudo os pagamentos realizados pelos Agravantes, por meio dos extratos bancários, contudo, a Agravada não demonstra, não faz a prova de onde se originara o valor de R$3.024.739,47 apontado em sua Planilha e tampouco como se chegou ao valor exequendo cobrado ou exigido na execução”,
o que implicou em cerceamento do direito à amplitude de defesa dos agravantes.

Em outra frente, sustentaram a nulidade do aval

prestado por Romeu Kohlrausch, afirmando que não pode a garantia ser prestada por pessoa física em Cédula de Crédito emitida também por pessoa física, conforme vedação legal disposta no artigo 60, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 167/67.

Pediram, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e extinguir o processo de execução, ou, na pior das hipóteses,
“determine ao Juízo
a quo
o conhecimento da matérias conduzidas à sua apreciação na Exceção de Pré-Executividade dos Agravantes”
(cf. Id. n. 140219178).

O recurso de agravo de instrumento foi desprovido. Eis os fundamentos adotados no acórdão embargado:

(...)

Sem delongas, não vejo qualquer erro na decisão agravada, já que, embora os agravantes reinsistam em que a matéria inadmitida na decisão agravada é de ordem pública, dizendo que o exequente não apresentou documentos suficientes para provar a evolução do débito, o que se extrai é que a discussão apresentada na exceção de pré-executividade oposta 5 anos após o ajuizamento da ação de execução não é, essencialmente, sobre falta de condições da ação, mas, sim, sobre excesso de execução, já que, no fim das contas, a parte agravante não nega a existência do débito vencido, mas, apenas discorda do resultado final do cálculo que consta da planilha apresentada pelo exequente, o que não pode ser discutido na via eleita.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ''é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.” (AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

(...)”

Como se vê, a impossibilidade de discussão dos cálculos por meio de exceção de pré-executividade foi justamente o ponto central do acórdão embargado.

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

No caso, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023